Tribunal: TJES
Processo: 5009387-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009387-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXI TRUST POWER LTDA

APELADO: Subsecretário de Estado da Receita da Secretaria da Fazenda e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já decidiu em julgamento datado de 29/11/2023, a tese defendida pelos Estados, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078, ratificando a cobrança do diferencial de alíquotas (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais de circulação de mercadoria para consumidores finais não contribuintes do imposto a partir de 05 de abril de 2022. Isto é, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

2.
Assim, prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do art. 3º da LC 190/2022, que estipula que a lei deve produzir efeito após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

3.
Considerando o princípio da economia processual, e nos termos do art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, entendo pelo provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão recorrido.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
MAXI TRUST POWER LTDA
contra o venerando Acórdão de ID 6709042, que negou provimento ao apelo para manter a sentença de primeiro grau que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado pela apelante em face do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA,
denegou a segurança almejada

Em suas razões recursais (ID 6833720), a Embargante requer seja dado provimento aos aclaratórios, tão somente para que haja a manifestação expressa, para fins de prequestionamento, acerca do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, o qual expressamente diz que a cobrança do ICMS-DIFAL deverá atender ao previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição da República, dispositivo que determina seja observado também o que estatui o artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República, garantindo ao contribuinte, assim, o dever de recolher o tributo apenas no ano subsequente ao da publicação da referida lei complementar, considerando que ela foi publicada logo no início do ano de 2022.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ID 8141243), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
MAXI TRUST POWER LTDA
contra o venerando Acórdão de ID 6709042, que negou provimento ao apelo para manter a sentença de primeiro grau que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado pela apelante em face do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA,
denegou a segurança almejada

Em suas razões recursais (ID 6833720), a Embargante requer seja dado provimento aos aclaratórios, tão somente para que seja corrija a omissão e que haja a manifestação expressa, para fins de prequestionamento, acerca do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, o qual expressamente diz que a cobrança do ICMS-DIFAL deverá atender ao previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição da República, dispositivo que determina seja observado também o que estatui o artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República, garantindo ao contribuinte, assim, o dever de recolher o tributo apenas no ano subsequente ao da publicação da referida lei complementar, considerando que ela foi publicada logo no início do ano de 2022.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ID 8141243), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Em que pese não verificar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em relação ao disposto na Lei Complementar nº 190/2022, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já decidiu em julgamento datado de 29/11/2023, a tese defendida pelos Estados, nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078
, ratificando a cobrança do diferencial de alíquotas (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais de circulação de mercadoria para consumidores finais não contribuintes do imposto
a partir de 05 de abril de 2022
.

Isto é, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos
noventa dias da data de sua publicação
.

Assim, prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso,
o princípio da anterioridade nonagesimal
, expressamente mencionado na parte final do art. 3º da LC 190/2022, que estipula que a lei deve produzir efeito após 90 (noventa) dias da data de sua publicação. Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Assim sendo, considerando o princípio da economia processual, e nos termos do art. 926 do CPC, segundo o qual
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”,
entendo pelo provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão recorrido.

Ante ao exposto, sem mais delongas
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos pela
MAXI TRUST POWER LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
com efeitos infringentes, tão somente para estabelecer a legalidade da cobrança ICMS-DIFAL
a partir de 05/04/2022
, isto é, 90 (noventa) dias da data da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, em cumprimento à decisão majoritária proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar